Tribunal: TJDFT
Processo: 0002476-91.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS. CONSUNÇÃO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECONCILIAÇÃO.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros meios de prova. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações foram confirmadas pelo depoimento, na fase judicial, da policial militar que acompanhou os fatos, pela confissão parcial do acusado na fase inquisitorial e demais provas documentais.

2. Evidenciado pelo depoimento da vítima e da testemunha policial a existência de desígnios autônomos e dolo diverso no descumprimento das medidas protetivas e na prática do crime de ameaça não se aplica o princípio da consunção, o qual exige nexo de dependência entre as condutas, que ocorre quando um crime é meio necessário ou normal fase de preparação ou de execução para outro crime.

3. Não é atípica a conduta quando demonstrado o descumprimento das medidas protetivas contra a vontade da vítima.

4. Ainda que existisse o consentimento da vítima, não seria o caso de se excluir a tipicidade da conduta, em razão da existência de medidas protetivas vigentes, das quais o acusado tinha ciência, e tendo em vista que o sujeito passivo do crime em exame não é somente a vítima da violência doméstica, mas também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

5. A reconciliação posterior do casal não exclui o dolo das condutas dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar.

6. Recurso conhecido e não provido.